Tribunal: TJES
Processo: 5007002-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. Na espécie, o município executado argumenta que foram aplicados juros que majoraram indevidamente o crédito impugnado e que não foram realizadas as deduções a título de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do Calçado (IPESC) e de imposto de renda à Receita Federal. Afere-se
,
a princípio, que os referidos argumentos não foram de fato apreciados pelo douto juízo singular.
Após compulsar detidamente
o caderno processual
,
tem-se
por bem suspender os efeitos d
o
decisum
objurgado, sobretudo quanto ao alegado
excesso de execução
dos cálculos ofertados pelo exequente.

3.
C
ediço que as
condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública relativas
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001 - juros de mora
de
1% ao mês (capitalização simples)
e
correção monetária
pelos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009 - juros de mora
de
0,5% ao mês
e
correção monetária
pelo
IPCA-E; c) a partir de julho/2009 - juros de mora
segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança
e
correção monetária
pelo
IPCA-E.
(
STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905)

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007002-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: JOSE CARLOS VALIM ALMEIDA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. Na espécie, o município executado argumenta que foram aplicados juros que majoraram indevidamente o crédito impugnado e que não foram realizadas as deduções a título de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do Calçado (IPESC) e de imposto de renda à Receita Federal. Afere-se
,
a princípio, que os referidos argumentos não foram de fato apreciados pelo douto juízo singular.
Após compulsar detidamente
o caderno processual
,
tem-se
por bem suspender os efeitos d
o
decisum
objurgado, sobretudo quanto ao alegado
excesso de execução
dos cálculos ofertados pelo exequente.

3.
C
ediço que as
condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública relativas
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001 - juros de mora
de
1% ao mês (capitalização simples)
e
correção monetária
pelos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009 - juros de mora
de
0,5% ao mês
e
correção monetária
pelo
IPCA-E; c) a partir de julho/2009 - juros de mora
segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança
e
correção monetária
pelo
IPCA-E.
(
STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905)

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
7002
-
05
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS VALIM ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto p
elo

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

(ID
1938703
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
feri
da
pelo Juízo da
Vara
Única de
São José do Calçado
-
ES
(ID 1938950)
em sede de cumprimento de sentença
,
nos autos
d
a

AÇÃO
ORDINÁRIA

nº
000
1041-16.2010.8.08.0046

movid
a
por
JOSÉ CARLOS VALIM ALMEIDA
.

Aduz
o
recorrente, em síntese:
I)
a nulidade absoluta da decisão que, ao rejeitar a pretérita impugnação
manejada pela
Fazenda Pública, deixou de enfrentar as alegações quanto ao excesso de execução, acarretando patente prejuízo ao contraditório, indiscutível ofensa ao dever de fundamentação motivada das decisões judiciais e significativa lesão ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao Erário Calçadense;
II) o magistrado limitou-se a abordar o tema relativo à edição da lei que estabeleceu o teto para a expedição de requisição de pequeno valor, nada decidindo em relação ao
quantum debeatur;
III)
a decisão rejeitou a impugnação à execução ofertada pela Fazenda Pública Calçadense e determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal nº 2.087/2018, sob o argumento de que a referida legislação é incompatível com o ordenamento constitucional, por não ter sido editada no interregno de 1
80
(cento e oitenta)
dias previsto no art
igo
97, §12, do ADCT- contado a partir da promulgação da EC nº 62/200
9 -
,
aplicando
o limite de 30 (trinta) salários mínimos, muito superior ao teto de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) fixado no art
igo
1º, §1º, da Lei Municipal nº 2.087/2018;
IV) assim, foi declarada
incidentalmente a inconstitucionalidade da legislação municipal,
violando
flagrantemente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, ocasião em que o Pretório Excelso julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, dentre as quais as normas constantes do artigo 97 do ADCT;
V) em
2015
foi
concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425,
vindo o
Plenário do STF
a a
ssent
ar
a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016;
VI) i
nduvidoso que os efeitos acima descritos não sofreram modulação no que tange aos parágrafos e incisos do art
igo
97 do ADCT, dentre os quais se enquadra o §12,
não havendo que se falar
em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios realizassem a regulamentação a que se refere
o art
igo
100,
§4º, da Constituição da República;
VII)
tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art
igo
97, § 12, do ADCT, com efeitos
ex tunc
, sem sua posterior modulação, restou prejudicada a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previst
o
na parte inicial daquele dispositivo;
VIII) na eventualidade, aventa o excesso de execução dos cálculos originalmente ofertados pelo exequente, com
aplicação de juros
que majoram indevidamente o crédito impugnad
o e ausência das
deduç
ões
relativas à contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do Calçado e ao imposto de renda à
R
eceita
F
ederal.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo o pedido liminar (ID 1959064).

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento,
rememor
o que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
, do CPC, no que tange à tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada em primeiro grau.

Passo à análise meritória, fazendo um pequeno escorço histórico da demanda.

Na origem, cuida-se de
cumprimento de sentença
deflagrado pelo autor, ora agravado, nos autos da ação ordinária nº
000
1041-16.2010.8.08.0046
na qual busca receber as quantias de R$ 23.762,63 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) referente à liquidação da sentença e de R$ 1.354,52 (Mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) relativa aos honorários de sucumbência
,
em
sentença transit
ada
em julgado

em 25/10/2015.

O Município de São José do Calçado apresentou
impugnação

em 22/05/2017
(ID 19388
73
)
arguindo
basicamente
o

excesso de execução,
ocasião em que

lanç
ou o
s seguintes argumentos: I)
incorreção
na incidência de
juros de mora e correção monetária com arrimo no Código Civil e no índice aplicado pelo Tribunal de Justiça;
II) dever de

observância ao
disposto no art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina o procedimento d
os
cálculo
s
de atualização d
os
valores devidos pela Fazenda Pública
quando esta é
condenada em juízo;
III) incidência de juros a partir da citação da municipalidade (27/01/2011); IV) os juros de mora sobre os honorários devem ser os mesmos aplicados à caderneta de poupança desde o trânsito em julgado; V) dever de observância do valor que o servidor recebia a título de vencimento mês a mês e ano dentro da respectiva carreira, em comparação com o mesmo mês e ano com os vencimentos iniciais da letra em que entende fazer jus, cuja data inicial deve ser o dia 18/11/2005, considerando a prescrição quinquenal.

Entretanto, foi prolatada a decisão em 18/12/2019 (ID 1938948) na qual o magistrado
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
cujo teor
ora
reproduzo
:

“
(...) Verifica-se que o debate se estende sobre a aplicabilidade dos limites para expedição de requisição de pequeno valor lançados na Lei Municipal nº 2.087/2018.

(...)

Com a promulgação da Emenda Constitucional 62 de 2009, alterou-se o regime de precatórios e o de requisições de pagamento de obrigação de pequeno valor. A referida emenda acrescentou o §4º ao artigo 100, fixando um piso a ser observado pelas legislações locais, na definição de obrigação de pequeno valor, confira-se:

§4º Para os fins do disposto no §3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às en
tid
ades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

(Redação dada pela emenda Const
i
tucional nº 62, de 2009).

Destarte, no contexto dos autos a despeito de existir a Lei Municipal nº 2.087/2018, nota-se que a regulamentação pelo legislativo municipal é posterior ao prazo de 180 dias exigidos pelo Art. 97, §12 do ADCT, vejamos:

'
Art. 97.

Até que seja editada a lei complementar de que trata o §15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípi
o
s que, na data de publicação desta Emenda Cons
t
itucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

§12.

Se a lei a que se refere o §4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oi
t
enta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será consider
a
do, para os fins referidos, em relação a Esta
d
os, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

I
- 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

I
I
- 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

Esclarece-se, por oportuno, que na omissão do legislativo municipal atualmente o limite é de 30 (trinta) salários mínimos.

Ademais, mesmo se a consideração deste Juízo fosse em promover a aplicabilidade do limite para Requisição de Pequeno Valor - RPV instituído em lei Municipal nº 2.087/2018, ainda assim estaria impossibilitado, já que a Lei supramencionada teve sua vigência em 21 de agosto de 2018, de forma que a presente ação foi ajuizada em 18/11/2010, com trânsito em julgado desde o dia 02/09/2015.

Dessa feita, torna-se impossível acolher a discutida Lei Municipal, sob pena deste Juízo violar o princípio da irretroatividade da Lei, conforme disciplinado pelo Art. 6º da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Este é posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça-ES, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE APIACÁ. IMPUGNAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. MATÉRIA ELENCADA NO ART. 741, INCISO IV DO CPC. IMPOSSIBILI
DA
DE DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. VI
G
ÊNCIA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO DO LIMITE CONSTANTE DO ART. 87 DO ADCT. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR). RECURSO IMPROVIDO. DO RECURSO INTERPOSTO POR ADALGE SILVA MONTEIRO E OUTRA. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO FATOR DE CORREÇÃO INDICADO PELO SITE DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O magistrado de piso não conheceu dos embargos no que tange à forma de pagamento do débito por não se tratar de matéria elencada no art. 741 do CPC, cujo rol é taxativo. Contudo, entendo que a referida alegação se enquadra no inciso VI da referid
a
norma, por se tratar de causa impeditiva do cumprimento da obrigação, merecendo, portanto, ser analisada. 2)
a ação de reparação de danos, que deu origem à execução de sentença, ora embargada, foi distribuída em 15/05/2006, antes, portanto, da vigência da Lei Municipal nº 707/2007, cujos efeitos não podem retroagir e atingir os atos jurídicos já realizados, revelando-se, pois, inaplicável as suas disposições no caso concreto, devendo ser observado o disposto no art. 87 do ADCT.
3) o entendimento do STJ é firme no sentido de que a petição inicial não deve ser considerada inepta quando, com a narração dos fatos contidos na exordial, seja possível a razoável compreensão, por parte do magi
strado
, da causa de pedir e do pedido. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial em razão da ausência de pedido quanto ao reconhecimento de excesso de execução e nem mesmo em julgamento e
x
tra petita. 4) o fato do município ter realizado acordo com 11 das 13 exequentes no valor de R$ 8.663,93 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) para cada uma, pugna
n
do pela sua homologação, e ao mesmo tempo requer nos embargos à execução que seja reconhecido o valor R$ 8.559,44 (oito mil, quinhentos e ci
n
quenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) como devido às exequentes/embargadas, não caracteriza a hipótese do art. 295, parágrafo único, inciso IV do CPC, que trata da inépcia da inicial quando há pedidos incompatíveis entre si. 5) o fato das apelantes não terem aceito o acordo proposto pelo município na ação de execução não impede que o mesmo apresente embargos à execução, que é o meio de defesa cabível, e neste apresente impugnação referente ao valor devido. Desta forma, mostra-se equivocada a invocação dos princípios da legalidade e da isonomia pelas apelante, sendo que privar o município impugnar o valor executado configura cerceamento de defesa, o que não se pode permitir. 6) agiu com acerto o magistrado de piso ao ac
o
lher os embargos alterando o índice de correção monetária apresentado pelas exequentes, eis que o mesmo destoava dos índices que deveriam ser util
i
zados e que encontram disponíveis no site da corregedoria geral de justiça. Vale registrar que o código de normas determina que os cálculos sejam atualizados pelo índice do INPC/IBGE. 7) a sentença merece reforma apenas no que tange às verbas sucumbenciais, eis que deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca. 8) improvido o apelo do município. 9) parcialmente provido o apelo de
A
dalge Silva Monteiro e outra. (
TJES
; AC 0000526-70.2011.8.08.0005; Ter
c
eira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Fonseca Araujo; Julg. 31/07/2012; DJES 10/08/2012)

(...) Ante o exposto, rejeito o quanto impugnado pelo executado e
DETERMINO

a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora Município de São José do Cal
çado
-ES, o qual deverá ser efetivado no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.
(...)”

Em seguida, a municipalidade apresentou a
Exceção de pré-executividade
,
o que se deu
em 2
5
/02/2021
(ID
s
1938880,
1938881 e 193882
)
,
na qual defendeu, entre outr
a
s
premissas
, a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Municipal nº 2.087/2018 às execuções em curso,
vindo o juízo a proferir
a
decisão
ora
agravada
,
in verbis
:

“
(...) Verifica-se dos autos que executado tenta rediscutir matéria já apreciada na decisão de fls. 287/287-v, em que se entendeu pela inaplicabilidade da Lei Municipal nº 2.087/2018,
já que a demanda foi posta em juízo em data de 26/09/2011, tendo transitada em julgado em 24/08/2015
, nos termos da certidão de fls. 121, datas anteriores à vigência da Lei Municipal, descabendo sua reapreciação, visto que o inconformismo da Fazenda Pública deve ser objeto de recurso a tempo e modo.

Dessa forma, a peça lançada pelo executado posta nestes autos carece de adequação, razão pela qual a
REJEITO

acolhendo a preliminar do exequente. (...)”

Pois bem.

O município executado argumenta que foram aplicados juros que majoraram indevidamente o crédito impugnado e que não foram realizadas as deduções a título de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do Calçado (IPESC) e de imposto de renda à Receita Federal.

Após compulsar detidamente o caderno processual, entendo, salvo melhor juízo, que os referidos argumentos não foram de fato apreciados pelo douto juízo singular.

Quanto ao tema, destaco que as
condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública relativas
a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos: a)
até julho/2001
- juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b)
agosto/2001 a junho/2009
- juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; c)
a partir de julho/2009
- juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. (STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905)

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
C
ONHEÇO DO RECURSO E DOU O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.